Tribunal: STF
Processo: Rcl 50964
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada pelo Estado do Ceará, em face de decisão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça daquele estado, proferida nos autos do Processo 0181447-17.2016.8.06.0001, por suposto desrespeito à orientação firmada no tema 396 da repercussão geral.



     Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que o tribunal de origem reconheceu à autora o direito à paridade (pensão de policial civil), tão somente pelo fato de o instituidor ter ingressado no serviço público anteriormente ao advento da EC 41/03, o que violaria os art. 40, §§ 4º, 7º e 8º da CF e o art. 3º da EC nº 47/05, nos termos do entendimento firmado pelo STF no julgamento do tema 396 da repercussão geral, segundo o qual “apenas as pensões decorrentes do óbito de servidores aposentados na forma do art. 3º da EC 47/2005 têm direito à paridade”



    Aduz que interpôs recurso extraordinário em face da referida decisão, o qual foi equivocadamente sobrestado para aguardar o julgamento do tema 1019, no qual se discutirá a “possibilidade de ser reconhecido o direito a aposentadoria especial, com base na integralidade e paridade, aos servidores públicos que exerçam atividades de risco, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas EC nº 41/03 e 47/05”.



    A esse propósito afirma que o caso dos autos não guarda similitude com o referido paradigma, pois trata de “pretensão de pensionista de servidor público de ver reconhecida a paridade em seu benefício previdenciário, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas EC nº 41/03 e 47/05”. 



    Assim, requer a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do tema 396. Subsidiariamente, pede que “seja reconhecida e declarada a inaplicabilidade da tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 1.019, cassando a decisão reclamada e determinando que a Turma Recursal remeta o recurso extraordinário a esse Supremo Tribunal Federal para que seja submetido a um novo regime (nova tese) de repercussão geral”. 



    Citada, a beneficiária apresentou contestação, consoante eDOC 8.



    A autoridade reclamada não prestou informações. (eDOC 14)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, conforme parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. PENSIONISTA. APLICAÇÃO DA LC 51/85 E DAS REGRAS DA LEI 15.990/2016. TEMA 396 INADEQUADO AO CASO CONCRETO. NÃO SE TRATA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL COMUM, MAS DE POLICIAL CIVIL. REGRAS SUBMETIDAS AO STF, AGUARDANDO JULGAMENTO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. - Reclamação que deve ser negada”. (eDOC 16)



     



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Pois bem.



    Na espécie, o reclamante aduz, em síntese, que a autoridade reclamada aplicou de forma equivocada o tema 1019 da repercussão geral, uma vez que a matéria em discussão se amoldaria na realidade ao tema 396, já que o instituidor da pensão não teria preenchido requisito  elencado no art. 3º da EC 47/2005. 



    No ponto, registre-se que o tema 396 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.05.2015, consolida o entendimento de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7º da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Confira-se, pois, a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



    Por outro lado, observa-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, entendeu que a pensionista fazia jus à paridade, pois cumpridos os requisitos previstos na legislação de regência. Por oportuno, confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. PENSIONISTA. LEI ESTADUAL Nº 15.990/2016. PARIDADE E ASCENSÃO FUNCIONAL. DIREITO ÀPARIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º, INCISO I, DA L.C Nº 51/85. POSSIBILIDADE. INGRESSO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA EMENDA Nº 41/2003. ASCENSÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. A LEI ESTADUAL Nº 15.990/2016 ESTABELECE REQUISITOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO, TEMPO DE SERVIÇO E TITULAÇÃO, EXTENSÍVEIS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS ABRANGIDOS PELA REGRA DA PARIDADE. ARTIGOS 17, 18, 19 E 20, DALEI 15.990/2016. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (eDOC 2, p. 108)



    Interposto recurso extraordinário, o Tribunal de origem determinou seu sobrestamento para aguardar o julgamento do tema 1019 da repercussão geral, nos seguintes termos:



    “Ocorre que os recursos extraordinários de nº 0108447-47.2017.8.06.0001 e nº 0176129-53.2016.8.06.0001 foram selecionados como representativos da controvérsia posta em discussão, qual seja, o direito à paridade remuneratória dos policiais civis aposentados na forma da LC nº 51/85. 



    O Supremo Tribunal Federal, analisando os presentes autos, supracitados, reconheceu repercussão geral a presente matéria, diante da mesma já ter sido submetida ao Órgão, cujo recurso paradigma é o RE 1.162.672-RG, sob o tema 1019, aguardando-se, até o presente momento, o julgamento da causa. 



    (…)



    Diante da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, e, com fulcro no artigo 1.036 do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso excepcional até o julgamento da matéria, submetida ao tema 1.019, e trânsito em julgado dos mencionados representativos de controvérsia, em curso no Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 2, p. 163-164)



    Inconformado, o ora reclamante interpôs agravo interno, o qual teve o provimento negado, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. PENSIONISTA. APLICAÇÃO DA LC 51/85 E DAS REGRAS DA LEI 15.990/2016. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 396 AO CASO CONCRETO. NÃO SE TRATA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL COMUM, MAS DE POLICIAL CIVIL. REGRAS SUBMETIDAS AO STF, AGUARDANDO JULGAMENTO. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 1019. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA”. (eDOC 9)



    Como bem se percebe, o Tribunal reclamado, ao aferir o cumprimento dos requisitos para reconhecimento da paridade, interpretou e aplicou dispositivos da Lei Complementar 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial.



    Ora, como visto, a referida matéria não foi objeto de debate no julgamento do tema 396 da sistemática da repercussão geral, que tão somente assentou a tese de que ‘O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. As pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade”. 



    Assim, verifico que a questão guarda identidade com a matéria apreciada no RE-RG 1.162.672 (tema 1019), Rel. Min. Presidente, DJe 30.11.2018, cuja a tese é a seguinte: “Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade”. 



    Desse modo, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal reclamado e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    Feitas essas considerações, conclui-se que a questão dos presentes autos não foi apreciada por ocasião do julgamento do RE-RG 603.58, tema 396, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2015, motivo pelo qual não se verifica o desacerto da vinculação realizada pela autoridade reclamada.



    Nesse mesmo sentido, cito trecho do perecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “18. Nesse contexto, não se vislumbra teratologia na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, pois ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada agiu conforme o entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.580, Tema 396 da repercussão geral, fundamentando a decisão nesse sentido. 



    19. Por conseguinte, a aplicação conjugada da Lei Complementar nº 51/1985, que trata da aposentadoria especial do servidor público policial, não foi objeto de análise por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.580 (Tema 396).



    20. Dessa forma, esse critério distintivo, suscitado na decisão reclamada, não comprova teratologia do acórdão impugnado, porém, entendimento diverso negaria o direito à paridade a todos os pensionistas de ex-servidores públicos detentores de aposentadoria especial.



    21. Não comprovada teratologia no ato reclamado, afasta-se o cabimento da presente reclamação”. (eDOC 16, p. 6)



    Inadmissível, assim, esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente